Tribunal: TJES
Processo: 5021055-12.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021055-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA
RECORRIDO: POLIANA DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO VERBAL POR MOTORISTA DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em apertada síntese, cuida-se de ação indenizatória em que a autora alega que se utilizou de aplicativo produzido pela ré para solicitar corrida e foi abordada pelo motorista por telefonema e mensagem de maneira agressiva. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00.

3. A requerida, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. A despeito da ré negar a prática de ato ilícito, entendo que há comprovação suficiente de falha na prestação de serviços, pois um motorista cadastrado na plataforma da ré obteve acesso aos dados da autora. Assim, as expectativas de segurança e privacidade guardadas pela autora (e pelo usuário típico do tipo de serviço prestado pela ré) foram frustradas, incorrendo a demandada no art. 14 do CDC.

6. Embora a ré alegue inexistirem provas mínimas das alegações autorais, também aduz que puniu o motorista por 14 dias, reconhecendo, assim, a veracidade das alegações da requerente.

7. O dano moral está consubstanciado nos sentimentos de indignação, tristeza e medo experimentados pela autora com a exposição de seus dados e os xingamentos sofridos. O
quantum
fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado ao caso em tela, não comportando redução.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.
Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)